Tribunal: TJSP
Processo: 2185010-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial por violação do art. 1.022 do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aludidos embargos de declaração (fls. 147/159).

Ação de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA em face de WAGNER LIMA, interpôs o executado/agravante o presente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial por violação do art. 1.022 do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aludidos embargos de declaração (fls. 147/159).

Ação de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA em face de WAGNER LIMA, interpôs o executado/agravante o presente agravo de instrumento às fls. 1/9, contra a r. decisão do juízo "a quo" copiada às fls. 32/34 (execução fiscal), que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como condenou o excipiente no pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% do valor executado.

A análise do recurso de agravo de instrumento restou prejudicada, uma vez que sobreveio "Termo de Parcelamento de Débitos" (fls. 54/55 – execução fiscal).

Portanto, perdeu o recurso de agravo de instrumento o seu objeto, nada mais havendo a prover quanto aos pedidos formulados, frise-se, no recurso de agravo de instrumento, ante a superveniente perda de interesse recursal.

Assim, a prestação jurisdicional objeto do recurso se deu por encerrada (2o grau de jurisdição), sob pena de supressão de instância.

Portanto, qualquer pretensão das partes deve ser encaminhada, oportunamente, ao juízo de primeiro grau (execução), ou, ser objeto de ação própria.

Embargos de declaração – Insurgência quanto a condenação da verba honorária – Inadmissibilidade - Os embargos de declaração são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve o embargante deduzir a matéria em outra via.

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 26).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de declaração rejeitados.